Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717724-72.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDER PEREIRA DA SILVA, SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: MARIA DE FATIMA SOUZA ARAUJO D E S P A C H O ALEXANDER PEREIRA DA SILVA e SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 33533158. Neste contexto, dê-se vista a Embargada MARIA DE FÁTIMA SOUZA ARAÚJO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator